Tribunal: TJMT
Processo: 1024748-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024748-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (AGRAVANTE), FABIANI MARIA DALLA ROSA BARBOSA - CPF: 688.835.871-20 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO BARBOSA - CPF: 569.326.851-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO
MONITÓRIA
– DECISÃO QUE
IN
DEFERE PROVA PERICIAL - IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ –

AUSÊNCIA DE DANO OU DE URGÊNCIA –

MANIFESTA INADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que defere prova pericial não
está inserida no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC
, tampouco se enquadra nas hipóteses que justificam a mitigação prevista no Tema 988 do STJ.

“
A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do
NCPC
.
”

(
AgInt
no REsp

1
.
908
.
153
/ PR).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024748-96.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Ação Monitória, indeferiu o pedido de perícia contábil.

Os agravantes alegam que é imprescindível a produção dessa prova para comprovar o excesso de cobrança.

Aduzem que se faz necessária em razão da contradição com os documentos produzidos pelo agravado.

Dizem que buscam demonstrar a
ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária, esta sim exclusivamente de direito
.

E mais, pretendem também comprovar
a violação do contrato pela cobrança de multa durante o período de normalidade contratual e cobrança de encargos sem previsão contratual, e, para tanto, mostraram a evidência das cobranças abusivas através do documento id. 80842426 (emitido pelo banco Agravado). Esta última é matéria de fato, que controverte o quantum
debateur
.

Argumentam que a negativa dessa prova cerceia o seu direito de defesa.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
187084659
).

Contraminuta no Id.
190825658
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No REsp repetitivo n.
1.704.520/MT

(Tema 988)
o STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
A
pelação.

Em relação ao indeferimento de prova pericial, o STJ tem reiteradamente decidido que
é passível da mitigação estabelecida no julgamento do Tema 988 do STJ
, pois não se verifica prejudicialidade que
resulte em inutilidade do julgamento futuro sobre a matéria
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião.
3. A insurgência acerca da necessidade de
produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do
NCPC
.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do
NCPC
, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do
NCPC
, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1908153 PR 2020/0314708-1, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)
(grifei)

E ainda:

AgInt
no
AREsp
1740157/MG
.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018,
DJe
19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023902-79.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
,
ante a sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024